Tribunal: TJBA
Processo: 8079473-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079473-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VANDERSON HENRIQUE DA LUZ BRITTO Advogado(s): FELIPE EDMUNDO DOS SANTOS QUADROS PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA - BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE TODO O PROCESSO. ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Felipe Edmundo dos Santos Quadros em favor de Vanderson Henrique da Luz Britto, condenado em primeira instância pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da Ação Penal n° 8004196-48.2025.8.05.0271. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença. O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, apontando diversas nulidades processuais, ausência de justa causa para a persecução penal, questionamento sobre as provas produzidas (especialmente o reconhecimento pessoal), e a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. Sustenta a impossibilidade física de o paciente, portador de deficiência permanente (pé caído – CID M21.3), figurar como autor da ação descrita na denúncia, bem como a incompatibilidade do veículo descrito pela vítima com o do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para roubo majorado ou receptação e a concessão de prisão domiciliar, em razão de comprometimento de sua saúde mental na unidade prisional e por ser imprescindível para o cuidado e sustento de seus dois filhos autistas. A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem de habeas corpus. II. Questões em discussão: 2. Determinar (i) se este remédio constitucional é a via adequada para a análise de questões relacionadas ao mérito da condenação penal, incluindo a arguição de nulidades probatórias, ausência de justa causa e pleitos de desclassificação da conduta, notadamente quando já interposto recurso próprio de Apelação Criminal; (ii) se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença condenatória, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública, em conformidade com os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (iii) se o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nas condições de saúde do paciente e na imprescindibilidade para o cuidado de filhos autistas, pode ser conhecido e apreciado diretamente por este Tribunal em sede de habeas corpus, sem a prévia manifestação do juízo de primeira instância. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus, em sua cognição sumária e rito célere, não se constitui em instrumento processual adequado para o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório amealhado na ação penal de origem, tampouco para a incursão detalhada na marcha procedimental da persecução penal, providências indispensáveis à desconstituição da sentença condenatória, ao reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal, à anulação de todo o processo, à absolvição do paciente, ou à desclassificação da conduta. Tais matérias, que demandam valoração exaustiva das provas e discussão sobre a culpa ou inocência do condenado, são típicas de recurso próprio, como a Apelação Criminal, já interposta pelo paciente, configurando o uso do writ como indevido sucedâneo recursal. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recursos ordinariamente previstos para a revisão de decisões condenatórias, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, as quais não se verificam no presente caso. 4. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, tanto no curso da instrução criminal quanto após a prolação da sentença condenatória, encontra-se escorreita e devidamente fundamentada, pautada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito de latrocínio tentado, envolvendo concurso de pessoas e disparos de arma de fogo contra a vítima, evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, circunstância esta reforçada pela adulteração da motocicleta roubada encontrada na posse do paciente e pela apreensão de arma de fogo e de substâncias entorpecentes no momento de sua prisão, em estrita observância aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. O pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pelo paciente com base em suas condições de saúde e na imprescindibilidade para o cuidado de filhos autistas, não foi objeto de prévia análise pelo juízo de primeira instância. As informações judiciais prestadas revelam que a defesa apresentou tal requerimento após a prolação da sentença condenatória, tendo o juízo a quo determinado que o pedido fosse formulado em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual na tramitação da Apelação Criminal interposta. A ausência de manifestação judicial precedente sobre a matéria configura inequívoca supressão de instância, impedindo a análise direta da questão por este Tribunal em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal não se destinando à rediscussão de matérias que demandam o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório e da regularidade da instrução criminal, típicas de recurso de apelação. 2. A prisão preventiva, mesmo após a sentença condenatória, pode ser mantida quando demonstrada a persistência dos requisitos legais e sua necessidade, para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. 3. O pedido de prisão domiciliar não pode ser analisado diretamente em habeas corpus quando não submetido previamente ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância." Dispositivos normativos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 226, 312, 313, 318, II, VI, 395, III, 648, I e VI; Código Penal, arts. 14, II, 29, 157, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, HC nº 02074255720238130000, Relator Des. Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, j. 07.03.2023, DJe 08.03.2023. TJ-SP, Habeas Corpus Criminal nº 23148611020258260000 Fernandópolis, Relatora Des. Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 17.12.2025, DJe 17.12.2025. STF, HC nº 246267 SP, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024. STJ, AgRg no HC nº 890347 GO 2024/0040141-1, Relatora Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. STJ, RHC nº 108.041/RS, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020. STJ, RHC nº 187.441/PR, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no HC nº 1.001.999/RS, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8079473-10.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Buerarema, impetrado pelo Advogado Felipe Edmundo dos Santos Quadros em favor de Vanderson Henrique da Luz Britto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.